Tribunal: TJPA
Processo: 0807242-26.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807242-26.2019.8.14.0040

APELANTE: ELISANGELA PEREIRA ARAUJO, PAULO RICARDO MARTINS SOARES, EVILSON ARAUJO SOARES NETO, CONSORCIO PARACANAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CONSORCIO PARACANAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ELISANGELA PEREIRA ARAUJO, EVILSON ARAUJO SOARES NETO, PAULO RICARDO MARTINS SOARES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação cível. Ação indenizatória. Omissão não verificada. Cerceamento de defesa analisado e rejeitado. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Consórcio Paracanãs e pelo Município de Parauapebas contra Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Elisângela Pereira Araújo e outros, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do Sr. José Ribamar Soares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise das preliminares de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. A análise dos autos confirmou que não houve omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas;

5. O acórdão embargado demonstrou que não houve cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado aos embargantes o contraditório e ampla defesa, e os documentos acostados aos autos foram suficientes para formar a convicção do julgador;

6. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o julgado, não sendo cabíveis para reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020;

·

STJ, EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022;

·

TJPA, Apelação 0800364-04.2018.8.14.0046, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, data de julgamento: 08/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CONSÓRCIO PARACANÃS
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
contra
Acórdão Id. 18855604, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese da demanda, versam os autos sobre Ação Indenizatória interposta por
ELISÂNGELA PEREIRA ARAÚJO e OUTROS
em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do Sr. José Ribamar Soares.

Em sentença, o juízo do 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e improcedente o pedido de compensação por danos materiais (Id. 6358837).

Inconformados, os litigantes interpuseram recursos de Apelação, em que os autores pugnaram pela majoração do
quantum
indenizatório e pelo deferimento do pedido de danos materiais (Id. 6358841). Por sua vez, ambos os requeridos arguiram nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, e, no mérito, defenderam a culpa da vítima, requerendo a reforma integral da sentença (Ids. 6358843 e 6358863).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi dado parcial provimento ao recurso dos autores, para majorar os danos morais, negando provimento aos apelos dos réus (Id. 18855604).

Contra este Acórdão, foram opostos
Embargos de Declaração
pelos requeridos (Id. 21772658 e 22114822), por omissão quanto à análise das preliminares de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, suscitadas em ambos os recursos de Apelação.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição do Embargos (Id. 22223210).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

Os embargantes alegam existência de omissão no que tange à análise da alegação de nulidade da sentença, em face de suposto cerceamento de defesa, afirmando que a decisão não restou suficientemente fundamentada.

Diante da análise dos autos, verifico que não há omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas no Acórdão Id. 18855604.

No presente caso, não há que se falar em nulidade de sentença, haja vista que não houve cerceamento de defesa nos autos, pois foi oportunizado aos embargantes o contraditório e ampla defesa, tendo apresentado suas contestações (Ids. 6358816 e 6358827).

Ocorre que, os documentos acostados nos autos - entre os quais, os autos do IPL - foram suficientes para formar a convicção do julgador, não havendo necessidade de dilação probatória.

Com efeito, no Acórdão embargado, ao apreciar adequadamente as preliminares suscitadas, restou consignado:

“(...) De plano, as alegações no sentido de que houve cerceamento de defesa por ter sido julgada antecipada a lide, sem ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas, deve ser rechaçada.

Para apreciação dos pedidos formulados na inicial mostram-se suficientes os documentos acostados aos autos, tomando-se por parâmetro os fatos alegados na inicial, a documentação colacionada aos autos, a lei e a jurisprudência.

Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.

No caso, o processo, de fato, prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção de economia processual e combate à morosidade.

É sabido que o Código de Processo Civil vigente no Brasil faculta ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, pois ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto literalmente no artigo 370 do Estatuto Processual Civil de 2015.

Assim, rechaçada tal questão, passa-se a análise do mérito causal. (...)”
(Id. 21527780 – pág. 4).

Ademais, na análise do mérito recursal, foram apreciados não apenas os documentos constantes dos autos, como os testemunhos apresentados por ocasião do fato, suficientes para comprovar a responsabilidade civil e afastar a excludente de culpa da vítima. Vejamos:

“(...) Todavia, entendo que este argumento não se encontra minimamente evidenciado nos autos, posto que pelos depoimentos colhidos do Sr. Luis Gomes de Souza, condutor do veículo de coleta, e o Sr. Antônio Luiz Sobral Barros, presente na cabine do veículo no momento do acidente, ambos informaram que não sabem relatar se houve culpa da vítima, uma vez que nem ao menos a viram na via, tendo notado apenas após o barulho da colisão quando desceram do veículo e o viram parcialmente debaixo do caminhão.

Em que pese o croqui juntado aos autos com a descrição do local do sinistro, corroborado a outros documentos que comprovam que o veículo prestador de serviço se encontrava em baixa velocidade, por ter acabado de passar em lombada, bem como, havia três veículos pequenos e um micro ônibus na sua frente, o relatório final do inquérito policial instaurado concluiu que o condutor indiciado preencheu os elementos da norma incriminadora do art. 302, caput do CTB relativo à pratica de homicídio culposo na direção de veículo automotor por imprudência, negligência ou imperícia do agente.

A referida conclusão do Inquérito Policial serviu de base para a Ação Criminal nº 0001921-14.2017.814.0040, que restou extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva.

De todo modo, todo o apurado no procedimento funtamenta a comprovação dos elementos essenciais à comprovação da responsabilidade civil dos réus, e consequentemente o dever de reparar. (...)”
(Id. 21527780 – pág. 6)

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado demonstrou cabalmente a inexistência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, entendimento este de acordo com precedentes deste E. Tribunal:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

(...)

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade.

(TJPA, Apelação 0800364-04.2018.8.14.0046, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, data de julgamento: 08/11/2021, data de publicação: 01/12/2021)

Outrossim, vale frisar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme entendimento firmado pelo STJ:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Por fim, quanto à alegação de que haveria necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados pela embargante para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Nesse sentido, o art. 1.025 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Em suma, vale dizer que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Não restando configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, e objetivando o embargante, na verdade, rediscutir a matéria devidamente analisada, cumpre a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 27/06/2025